Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante pretende a reiteração de pesquisa de bens da parte executada.
2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens no sistema Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal – no caso, aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses – da última pesquisa de ativos financeiros, sem a necessária comprovação de modificação da situação econômica do devedor.
3. Recurso conhecido e provido.